Tribunal: TJSP
Processo: 1015868-65.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
SG1 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda opôs embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por Avant Telhas e Madeiras Ltda, alegando inexistência de entrega dos produtos e nulidade das duplicatas, pois os comprovantes foram assinados por pessoa sem poderes de representação. A sentença julgou improcedentes os

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
SG1 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda opôs embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por Avant Telhas e Madeiras Ltda, alegando inexistência de entrega dos produtos e nulidade das duplicatas, pois os comprovantes foram assinados por pessoa sem poderes de representação. A sentença julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos títulos executivos extrajudiciais e a ocorrência de litigância de má-fé por parte da embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os títulos exequendos são duplicatas mercantis sem aceite, com entrega comprovada por canhotos assinados. A embargante não demonstrou que a pessoa que recebeu as mercadorias não era empregada da empresa.
4. A multa por litigância de má-fé foi aplicada devido à insistência da embargante em alegações infundadas. A multa foi reduzida de 8% para 5% do valor da causa, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantida a indenização de R$ 5.000,00 em favor da embargada, que não configura "bis in idem", por se tratarem de penalidades distintas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A execução está fundamentada em títulos executivos válidos. 2. A redução da multa por litigância de má-fé é justificada pela proporcionalidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 373, inciso II; art. 784; art. 80, II; art. 81.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1005035-75.2024.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 18a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.
TJSP, Apelação Cível 1004262-40.2024.8.26.0032, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 37a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2024.
TJSP, Apelação Cível 1000124-34.2020.8.26.0464, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2020.